Tribunal: STF
Processo: RE 1255312
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Vol. 14):
    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INCIDENTES AS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO DE MONTREAL, DIANTE DO JULGAMENTO, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.331 PELO STF. PRESCRIÇÃO BIENAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. AERONAVE QUE CHEGOU AO DESTINO EM 12/01/2015, AO PASSO QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 28/02/2018. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 1, Vol. 19).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 22), a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 5º, V e X; 170, V; e 178, caput, da Constituição. Afirma, em suma, que, nos termos do Tema 210, da sistemática da Repercussão geral, a Convenção de Montreal não abarca o dano moral, devendo prevalecer, assim, o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, quanto à matéria, por sua exatidão, adoto os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos do RE 1.228.425-AgR, DJe de 31/01/2020: 
    “DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário desta Corte centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais”.
     A parte agravante sustenta que “o caso em questão não versa sobre qualquer limitação de indenização, mas sim sobre prazo prescricional em caso de transporte internacional de passageiro, matéria também já julgada e consolidado entendimento por esta Corte”.
     Em suas razões, a parte recorrente alega que:
    (i) “é importante esclarecer que as controvérsias firmadas nos julgamentos do RE 636.331/RJ e ARE 766.618/SP, apesar de versarem sobre a aplicação da Convenção de Montreal, eram distintas”;
     (ii) “no RE 636.331, a questão envolvia os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. Já a questão posta em debate no ARE 766.618 dizia respeito ao prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo internacional, no qual se pleiteava indenização POR DANOS MORAIS”;
     (iii) não procede “a alegação de que o prazo bienal estabelecido pela Convenção de Montreal se aplica apenas ao pedido patrimonial” e requer a “inequívoca prescrição da pretensão inaugural por ter decorrido mais de dois anos entre a ciência do fato gerador e a propositura da presente ação”.
     Assiste razão à agravante.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210) e do ARE 766.618, de minha relatoria, fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ou seja, com base no art. 178 da Constituição, prevalece o prazo prescricional previsto nas convenções internacionais. Confira-se trecho pertinente do voto condutor do acórdão:
     “[...]
    8. A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP , que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado:
    PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
     1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99).
     2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos.
    3. Recurso provido.
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05). Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008.
     […].”
     Em casos análogos, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.233.688, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.202.866, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.158.691-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.213.708-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
     Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao dar provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que “afastada a aplicação do tratado incorporado como lei ordinária, incide na espécie a normativa consumerista, razão pela qual o pleito indenizatório não está afetado pela prescrição, uma vez que a demanda foi proposta dentro do lapso de 05 (cinco) anos, referente à reparação pelo fato do serviço”, destoou do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
     Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.
     Publique-se.
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente